Tribunal: TJMT
Processo: 1029129-52.2020.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-26
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
Recurso Inominado no 1029129-52.2020.8.11.0001.
Origem: Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá.
Recorrente: UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.
Recorrida: MAURICIO DOS SANTOS MAGNANI.
Data do Julgamento: 19/03/2021.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL - PLANO DE SAÚDE - AUTOR NECESSITANDO DA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO MÉDICO EM LOCAL ADEQUADO - IMUNOSSUPRESSOR INFLEXIMAB - PRÉDIO DA UNIMED FÁCIL COM ATENDIMENTO DE PACIENTES DA COVID-19 - AUTOR PERTENCE AO GRUPO DE RISCO - NEGATIVA DE ALTERAÇÃO DE LOCAL POR AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO NO CONTRATO PACTUADO ENTRE AS PARTES - AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - DEVER DE INDENIZAR - QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1- Não merece prosperar a preliminar de ausência de dialeticidade recursal, pois resta evidenciado que as razões do recorrente estão associadas aos fundamentos da sentença, por isso, afasto a preliminar.
2- O procedimento médico indicado ao reclamante se revela como essencial. Nessa hipótese, mostra-se ilegítima a negativa do plano de saúde em autorizar a realização do procedimento em local adequado.
3- A negativa de cobertura configura falha na prestação do serviço e esta falha, nos termos do artigo 14, caput e § 3o, da Lei n.o 8.078/90, enseja a responsabilização objetiva pelos danos causados.
4- Com relação ao valor indenizatório à título de danos morais, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a parte recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.
5- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1029129-52.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[MAURICIO DOS SANTOS MAGNANI - CPF: 376.546.088-53 (RECORRENTE), MARINA SANTANA DE OLIVEIRA - CPF: 875.366.251-20 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (RECORRIDO), DIEGO MONTEIRO DE ARRUDA FORTES - CPF: 023.635.941-00 (ADVOGADO), ERIK JUNIOR NEVES BARACAT - CPF: 917.334.561-04 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL -
PLANO DE SAÚDE - AUTOR NECESSITANDO DA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO MÉDICO EM LOCAL ADEQUADO -
IMUNOSSUPRESSOR INFLEXIMAB
- PRÉDIO DA UNIMED FÁCIL COM ATENDIMENTO DE PACIENTES DA COVID-19 - AUTOR PERTENCE AO GRUPO DE RISCO - NEGATIVA DE ALTERAÇÃO DE LOCAL POR AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO NO CONTRATO PACTUADO ENTRE AS PARTES - AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL -
RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
- DEVER DE INDENIZAR - QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1-

Não merece prosperar a preliminar
de ausência de
dialeticidade recursal
,
pois resta evidenciado que as razões do recorrente estão associadas aos fundamentos da sentença, por isso, afasto a preliminar.

2-

O procedimento médico indicado ao reclamante se revela como essencial. Nessa hipótese, mostra-se ilegítima a negativa do plano de saúde em autorizar a realização do procedimento em local adequado.

3-

A negativa de cobertura configura falha na prestação do serviço e esta falha, nos termos do artigo 14,
caput
e § 3o, da Lei n.o 8.078/90, enseja a responsabilização objetiva pelos danos causados.

4- Com relação ao valor indenizatório à título de danos morais, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a parte recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

5- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2021